Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. SUBSISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIAS REAIS. HIPOTECA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. PENHORA AINDA NÃO FORMALIZADA. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA SUBSISTENTE. MÚTUO REALIZADO COM PARAMETRIZAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. DATA DA CONVERSÃO DE MOEDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. PLAUSIBLIDADE DO ARGUIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, daí defluindo que, evidenciada a subsistência de garantia integral do executivo via das garantias reais contratadas, e, outrossim, demonstrada a verossimilhança do aduzido pela parte embargante/executada acerca do excesso de execução ventilado, viável a municiação da lide incidental com aludido atributo (CPC, art. 919, § 1o).
3. Convencionadas garantias reais no próprio contrato de empréstimo que aparelha o executivo, em princípio o executivo encontra-se suficientemente assegurado, sem prejuízo de apuração se são suficientes para efetivamente realizarem o débito em exceção, não sendo lícito à credora, ao menos para fins de apreensão da segurança do juízo, ignorá-las e defender que o juízo não está seguro, pois estabelecidas em ambiente negocial, ou seja, mediante sua aceitação e assimilação.
4. Subsistentes as garantais reais contratadas, a nuança de que ainda não foram convoladas em penhora não infirma a apreensão de que, em princípio e ao menos para fins de apreensão de que o juízo está seguro, são aptas a garantir a realização do débito em execução, nomeadamente quando os embargos agitados pelos executados adstringem-se a parte do débito exequendo e o efeito suspensivo agregado à lide incidental fora pautado pela medida da controvérsia estabelecida, viabilizando o trânsito do executivo quanto ao montante incontroverso.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.